Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002880-33.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Incêndio, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VINICIUS DA SILVEIRA CRUZ (VÍTIMA), VALERIANO DA SILVA MAIA NETO - CPF: 156.172.541-20 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), VINICIUS DA SILVEIRA CRUZ - CPF: 028.350.911-22 (VÍTIMA), UESLEN ANDRADE BONFIM - CPF: 058.837.991-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VALERIANO DA SILVA MAIA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO E INCÊNDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 1o, INCISO I (MOTIVO TORPE), C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA
‘a’
(INCÊNDIO QUALIFICADO), DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE E RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIADADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Presentes a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, impõe-se o pronunciamento do réu a ser julgado pelo Tribunal do Júri (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea
‘d’
, CF).

Na decisão de pronúncia, a exclusão da qualificadora do crime somente é possível se manifestamente improcedente ou se dissociada do contexto fático do caso.

A aplicação do princípio da consunção é de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002880-33.2021.8.11.0000

RECORRENTE: VALERIANO DA SILVA MAIA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Valeriano da Silva Maia Neto
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que o pronunciou pelo crime do artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe), c/c artigo 14, inciso II, e artigo 250, § 1o, inciso II (incêndio qualificado), do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões do recurso, a defesa pretende a impronúncia do réu, ou, alternativamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe e o reconhecimento do princípio da consunção entre o delito de incêndio qualificado e a tentativa de homicídio na forma tentada (Id.: 77023073).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, com a mantença da sentença de pronúncia (Id.: 77023077).

Em juízo de retratação, o juízo manteve a decisão de pronúncia (Id.: 77023080).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 80279969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VALERIANO DA SILVA MAIA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 2-2-2019, por volta das 4hs30min., na Rua Maclouds, em Cáceres, Valeriano da Silva Maia Neto causou incêndio em casa destinada à habitação e expôs a perigo à vida e patrimônio das vítimas Vinícius da Silveira Cruz e Ueslen Andrade Bonfim. Nas mesmas circunstâncias, por motivo torpe, tentou matar Vinícius, ao desferir golpes pelo seu corpo com cacos de vidro, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta que o fato teve origem em razão de Vinícius ter demandado judicialmente contra Valeriano
“acerca da propriedade do imóvel palco dos fatos, sendo que o ofendido
Vinícius logrou-se vitorioso. Inconformado com o resultado da ação judicial, o indiciado municiou-se de diversas garrafas contendo combustível e deslocou-se até a referida residência, onde saltou o muro e, de plano, ateou fogo em uma motocicleta, instante em que as vítimas, que lá dormiam, acordaram. A vítima Ueslen, então, passou a conter o fogo, tendo, inclusive, sofrido queimaduras, ao passo em que o ofendido Vinícius investiu contra o indiciado, impedindo-o de atear fogo na casa. Contudo, ao ser impedido de executar o incêndio, o indiciado tentou matar a vítima Vinícius, quebrando uma das garrafas que continha combustível e utilizando os cacos para golpeá-lo no pescoço, no crânio e no abdômen, além de causar-lhe lesões nos olhos, provocadas por combustível. Restou apurado que o indiciado deu início a um crime de homicídio contra a vítima Vinícius, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista a intervenção do ofendido Ueslen. Apurou-se, ademais, que o indiciado agiu por motivo torpe, consistente no fato de ter sido impedido pela vítima Vinícius de atear fogo na residência dele”
(Id.: 77021591).

Nas circunstâncias, o réu foi denunciado e pronunciado pelo crime do artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe), c/c artigo 14, inciso II, e artigo 250, § 1o, inciso II, alínea
‘a’
(incêndio qualificado), do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Destaca-se que, na fase de pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então carreado aos autos –
juízo de admissibilidade da acusação
–, no qual somente se impõe a análise da existência da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes à autoria ou de participação, já que compete ao Tribunal do Júri a apreciação meritória do contexto fático.

Assim, se o juiz se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu no delito, deverá pronunciá-lo de forma fundamentada, especificando os comandos legais (com as qualificadoras e causas de aumento) em que incorreu o réu, sem avaliações subjetivas e sem exteriorizar conclusões absolutas, de modo a influenciar a decisão dos jurados.

No caso, a magistrada, ao motivar suas razões para pronunciar o réu, consignou:

“A
materialidade delitiva
restou consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 08/09, auto de exibição e apreensão de fl. 12, fotografias de fls. 29/32, auto de exame de lesão corporal de fls. 46/50 e depoimentos das vítimas e testemunhas, conforme CD-ROM de fls. 207.

Há indícios suficientes de
autoria
, quanto a pessoa do acusado, diante dos depoimentos das testemunhas e declarações das vítimas, não obstante a afirmação do acusado de que teria agido para defender-se diante da invasão das vítimas na residência e que as lesões na vitima teriam sido ocasionadas por luta corporal entre eles.

A vítima
Vinicius da Silveira Cruz
, apresenta outra motivação para justificar as lesões corporais. Narrou em Juízo que no dia dos fatos o acusado entrou na residência onde ele e Ueslen dormiam, pulando o muro, munido de garrafas de “cocktail molotov”, tendo jogado uma delas na motocicleta de Ueslen e enquanto este tentava apagar o incêndio, entrou em Iuta corporal com o acusado, sendo ferido por ele com golpes de cacos de vidro direcionados ao seu pescoço e outras áreas.

A vítima
Ueslen Andrade Bonfin
, declarou que estava na residência com a vítima Vinicius e acordaram com o acusado ateando fogo em sua motocicleta com garrafas com combustível. Neste momento, enquanto tentava apagar o fogo, o acusado partiu em direção a Vinicius deferindo-lhe golpes.

Tais declarações são corroboradas pela narrativa do Policial Militar Odilson Dias Magalhaes, que atendeu a ocorrência e afirmou a gravidade das lesões na vítima Vinícius, o qual lhe teria relatado que estas lhe foram causadas pelo acusado, quando com ele entrou em luta corporal para defender-se, o qual portava uma garrafa quebrada em sua mão.

O
animus necandi
extrai-se, a priori, do conjunto probatório apresentado nos autos pelos depoimentos das testemunhas e declarações das vítimas (CD-ROM de fls. 207).

Destarte, em que pese as alegações apresentadas pela autodefesa perante o Juízo quando de seu interrogatório (CD-ROM de fl. 207), para a pronúncia basta que existam indícios suficientes de materialidade e autoria, o que verifico nos presentes autos, devendo a causa ser submetida ao Tribunal do Juri, a quem compete apreciar as teses defensivas.

(...)

Quanto à qualificadora imputada ao acusado, prevista no Art. 121, § 2o, I (motivo torpe), do Código Penal, é sabido que somente quando manifestamente improcedente é que a mesma deve ser repelida pela Pronúncia. E esta não é a situação estampada nos autos, justificando-se nessas condições, a submissão dessas elementares ao conhecimento do Juiz Natural, in casu, o Tribunal do Júri. Note-se que há indícios de elementos fáticos autorizadores da submissão da qualificação do crime à decisão que será do Conselho de sentença, pois foi, supostamente, cometido por motivo torpe, porquanto, teria o réu desferido os golpes com uma garrafa de vidro em face da vítima, em razão do mesmo o ter impedido de atear fogo na residência

(...)

Quanto ao crime conexo, tipificado no Art. 250, §1o, inciso II, “a”, do Código Penal, prevalecerá a competência do colendo tribunal do júri para julgamento. Assim, não sendo o caso de nenhuma das hipóteses do Art. 415 do Código de Processo Penal e pronunciado o réu pelo homicídio qualificado na forma tentada, falta competência a esta julgadora para exame do crime conexo de competência do juízo singular, dada a unidade de julgamento obrigatório pelo juízo prevalente (RT 723/579-80)” (Id.: 77023049) (grifo original).

No tocante à
materialidade do fato
, não restam dúvidas, pois, devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.: 77021592), pelo termo de exibição e apreensão (Id.: 77021593), pelas fotografias (Id.: 77021596, 77021597, 77021598 e 77021599), pelo laudo de exame de corpo de delito (Id.: 77022951 e 77022953).

Em relação aos
indícios de autoria delitiva
, a defesa postula pela
impronúncia do réu
, à justificativa de que não restam satisfeitos os requisitos necessários à pronúncia.

Ao que tudo indica, a vítima Vinícius demandou judicialmente em face do réu, a fim de questionar a propriedade do imóvel, onde os fatos aconteceram. Por sua vez, Valeriano da Silva Maia Neto, não satisfeito com o desfecho da demanda judicial, por ter a vítima Vinícius logrado êxito no litígio, apoderou-se de inúmeras garrafas contendo combustível, saltou o muro, entrou na residência, onde as vítimas Ueslen e Vinícius dormiam, ateou fogo na motocicleta de Ueslen. Quando a vítima Vinícius acordou, entrou em luta corporal com o réu, e acabou ferido por vários golpes de cacos de vidro no pescoço e em outras regiões do corpo.

A vítima
Ueslen Andrade Bonfim
relatou que, na madrugada de sexta para sábado, quando ele e Vinícius dormiam no imóvel, escutou um barulho de garrafas batendo, quando se deparou com um homem atrás da casa, segurando uma garrafa
“com substância aparentando ser gasolina e com um pano na boca da garrafa, e na outra mão segurava um isqueiro”
.

Disse que, imediatamente, correu para retirar a motocicleta que estava na área da casa, mas
“o homem ateou fogo no pano de várias garrafas e jogou na motocicleta e no chão da área”
. Que a moto começou a queimar, mas tentou conter o fogo. Logo em seguida, Vinícius acordou e, na tentativa de segurar o homem, foi agredido com socos e pedaços de caco de vidro na orelha, pescoço, braço e lateral do abdômen (Id.: 77021593).

A vítima
Vinícius da Silveira Cruz
confessou, na delegacia, que comprou uma casa de Ernesto Carvalho, registrada em nome de sua filha Karina Carvalho, e,
“com a escritura da residência pronta, ficou sabendo que o senhor Ernesto Carvalho estaria devendo um advogado por nome de Valeriano da Silva Maia Neto, sendo que este entrou na justiça para penhora da residência em questão, para recebimento da dívida”
.

Afirmou que a situação originou uma demanda judicial, desde 2012, mas que, embora tivesse a escritura do imóvel, a posse pertencia ao senhor Valeriano, e ele alugava a casa para uma família.

Relatou que, após a sentença, em outubro de 2020, que concedeu a posse da residência a ele, com a baixa da penhora, e com a desocupação da casa pela família, em dezembro de 2020, trocou as fechaduras da propriedade e, em determinado dia, ao voltar na casa, percebeu que as portas estavam sem fechadura e que a trinca do portão de entrada tinha sido trocada.

Assegurou que, diante de tais fatos, na sexta-feira, ele e Ueslen foram dormir no local, quando Valeriano pulou o muro, com o auxílio de uma escada, entrou no quintal da casa, trazendo garrafas contendo gasolina.

Afiançou que Ueslen escutou o barulho e quando se deu conta avistou fogo na lateral da casa, onde estava estacionada uma motocicleta, e tentou apagar o incêndio. Nesse momento, Vinícius, ao se deparar com Valeriano, entrou em luta corporal, ocasião em que o réu
“quebrou uma garrafa de molotov no declarante, e com um pedaço de vidro, começou a agredir o declarante, acertando a cabeça, o pescoço, a orelha, a lateral da barriga”
, e que, mesmo machucado, com a ajuda de Ueslen conseguiram contê-lo e acionar a polícia (Id.: 77022950).

Os depoimentos foram por eles confirmados na fase judicial (Id.: 770203086).

Tais versões foram corroboradas pelos policiais militares
Odilson Dias de Magalhães
e
Eliezio Francisco Ferreira dos Santos
, que receberam uma chamada para atender à solicitação e puderam comprovar a gravidade das lesões sofridas pela vítima Vinícius (Id.: 77021592 e 77021593).

A defesa aventa a tese de que o réu agiu para defender invasão de sua propriedade, e que as lesões corporais sofridas por Vinícius teriam sido ocasionadas porque ele deu causa ao ataque, e, nessa ordem de ideias, ausentes os requisitos mínimos à sentença de pronúncia.

Nesse ponto, o acolhimento da impronúncia do réu deve ter por base a demonstração inequívoca em relação à ausência de comprovação da materialidade do crime e/ou da inexistência de indícios mínimos de autoria ou de participação do imputado.

Situação não demonstrada no caso dos autos, pois, nessa fase de juízo de admissibilidade da acusação, pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, e pelos laudos de exame de corpo de delito, os quais aferiram a gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima Vinícius, há demonstração da
materialidade do fato
e evidência da
existência de indícios suficientes de autoria
.

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea
‘d’
, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

De tal modo, constatada a plausibilidade da acusação, deve incidir o princípio do in dubio
pro societate.

Nesse sentido:

“
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o ‘princípio
in dubio pro societate
’, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
” (HC 583.439/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) (destaquei).

No tocante ao pleito de
exclusão da qualificadora de motivo torpe
, malgrado a defesa não tenha motivo as razões de seu pedido, é entendimento uníssono na jurisprudência que, na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou não trazerem em si qualquer logicidade às circunstâncias fáticas do caso.

Nos presentes autos, a dinâmica dos fatos inclina à suposta existência da qualificadora de motivo torpe, a qual deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para realizar a sua análise. Ademais, mesmo
ocorrendo dúvidas quanto à configuração da existência de qualquer qualificadora, ela deve ser incluída na pronúncia, pois, somente, ao Conselho de Sentença competirá apreciá-las.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE SUBSTRATO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos.

2. Esta Sexta Turma é firme na compreensão de que a superveniência de sentença condenatória esvazia a alegação de nulidade da pronúncia, seja por excesso de linguagem ou por ausência de fundamentação das qualificadoras na decisão de pronúncia.

3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 429.228/PR, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) (grifei).

Além disso, destaca-se que, na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Por derradeiro, quanto ao pedido de
aplicação do princípio da consunção entre o delito de incêndio qualificado e a tentativa de homicídio na forma tentada
, de igual modo, não merece acolhimento.

Pelo princípio da consunção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou normal para a preparação/execução de outro delito. Trata-se da hipótese de crime-meio e de crime-fim.

Todavia, a competência para aferir a incidência ou não do princípio da consunção é exclusiva do Conselho de Sentença, segundo entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. INCÊNDIO (ART. 250 DO CP). CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, RECONHECIDO O CONCURSO FORMAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

1. O Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa, reconheceu a incidência do princípio da consunção entre os crimes de incêndio e de homicídios tentados, absorvido o incêndio pelos delitos dolosos contra a vida.

2. (...)

3.
O exame acerca da incidência do princípio da consunção do delito de incêndio pelos de tentativas de homicídios encontra impedimento na competência absoluta do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
.

4. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1524253/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016) (destaquei).

“
Nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, bem como da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida, assim como a aplicação ou não do princípio da consunção, são de competência exclusiva do Tribunal do Júri
. Precedentes” (AgRg no REsp 1881282/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (grifei).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Valeriano da Silva Maia Neto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021